Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-09.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Taxas previamente pactuadas - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação revisional

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos pessoais - Juros remuneratórios – Taxas previamente pactuadas - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal – Sentença de improcedência da ação revisional mantida – Apelação improvida.